Tribunal: TJSP
Processo: 0039456-88.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Revisão criminal. Latrocínio. Alegação de condenação contrária à evidência dos autos. Pedido de absolvição. Inviabilidade. Teses já enfrentadas. Suficiente acervo probatório documental, pericial e oral. Ré que, juntamente com uma comparsa, subtraiu dinheiro da vítima e efetuou disparos de arma de fogo, na região da cabeça e pelas costas, em um matagal, resultando em sua morte. Impossibilidade de

Ementa:
Revisão criminal. Latrocínio. Alegação de condenação contrária à evidência dos autos. Pedido de absolvição. Inviabilidade. Teses já enfrentadas. Suficiente acervo probatório documental, pericial e oral. Ré que, juntamente com uma comparsa, subtraiu dinheiro da vítima e efetuou disparos de arma de fogo, na região da cabeça e pelas costas, em um matagal, resultando em sua morte. Impossibilidade de mero reexame dos fatos para a adoção da tese que a peticionária entende aplicável ao caso, com utilização da revisão criminal como novo recurso de apelação. Pena já fixada no piso legal. Revisão criminal improcedente.